Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803056-46.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

PERICULOSIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito e na de indeferimento da revogação, de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento a periculosidade concreta e o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, quando o paciente e demais corréus (inclusive menores de idade) roubaram uma família no bairro do jurunas, colocaram-nas no veículo destas, fizeram-na reféns, com ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, entraram em contramão em via pública para fugir da polícia, com arma apontada para cabeça de uma criança de apenas dois anos de idade, fazendo-a de escudo contra os policiais para tentar empreender fuga quando foram “encurralados”.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19 ou de que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém (processo nº 0028924-54.2019.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso desde 30/11/2019, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. Encerrada a atuação dessa Vara, os autos foram distribuídos ao juízo coator. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo à formação da culpa e da Recomendação nº 62/CNJ, porém fora indeferido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na manutenção do decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado. Destaca, ainda, a
Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-20.

Indeferi a liminar
(fls. 21-22 ID nº 2929402).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 29-33 ID nº 2940721).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e
denegação da
ordem
(fls. 36-44 ID nº 2953861).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito e na de indeferimento da revogação
(fls. 07-10 ID nº 2928800 e 2928801), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a
periculosidade concreta
e o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, quando o paciente e demais corréus (inclusive menores de idade) roubaram uma família no bairro do jurunas, colocaram-nas no veículo destas, fizeram-na reféns, com ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, entraram em contramão em via pública para fugir da polícia, com arma apontada para cabeça de uma criança de apenas dois anos de idade, fazendo-a de escudo contra os policiais para tentar empreender fuga quando foram “encurralados”,
in verbis
:

“Trata-se de priso em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial que noticia a priso em flagrante de

SALOMO LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLEMERSON FERREIRA BARBOSA e PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA
, pela suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1° do CPB.

Pelo contido no procedimento, a priso em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Desse modo,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇO DO AUTO
.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de converso da priso em preventiva, concesso de liberdade ou imposiço de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Com relaço a necessidade da Priso Preventiva dos Flagrados, em atenço à nova sistemática quanto à priso, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, passo à análise e aplicaço da medida mais adequada ao caso versado.

Dispe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de priso em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da priso ilegal ou converter a priso em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituiço por outra medida.

In casu
, presente o
fumus comissi delicti,
verifico que
há necessidade da segregaço
nos moldes do art.312 do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem pública, dada a potencial periculosidade dos agentes, uma vez que os custodiados mantiveram uma família sob a ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacarem dinheiro de caixa eletrônico; que entraram pela contramo de direço da via pública para tentar fugir da polícia; que tomaram a criança de dois anos de idade com a arma apontada para a sua cabeça, fazendo-a de escudo contra os policiais.

Ademais, no há qualquer documento que comprove o endereço dos autuados, bem como no possui comprovaço de ocupaço licita, havendo assim dúvida acerca de seus domicílios e ocupaço, o que também configura elemento concreto para a decretaço da custódia, a fim de resguardar a aplicaço da lei penal.

O parágrafo único do artigo 313 do CPP prevê a possibilidade da decretaço da priso preventiva “quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta no fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificaço, salvo se outra hipótese recomendar a manutenço da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Por fim, há de se apontar que os autuados possuem outros antecedentes criminais, o que denotam serem contumazes na prática de delitos.

Reforce-se o fato da jurisprudência nacional admitir que a periculosidade do agente seja aferida em uma única conduta, caso dos autos, ou seja, a periculosidade da aço perpetrada pelos flagranteados, por si só, já demonstram que representam grande perigo a sociedade, caso sejam colocados em liberdade
.

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
converto o flagrante em priso preventiva em relaço aos acusados SALOMO LENDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLEMERSON FERREIRA BARBOSA e PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA
, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal
, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da priso, para o caso em apreciaço.

Esta deciso servirá de Mandado de Priso Preventiva em face dos flagrados, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB
.

Comunique-se a autoridade policial da presente deciso
, bem como para que conclua o inquérito policial em tempo legal (art. 10, do CPP).”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual futura pena poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 64. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Em vista a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com outros comparsas, abordou as vítimas na residência de uma delas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das mesmas enquanto os outros acusados subtraíam seus bens e dinheiro - R$ 8.000,00 (oito mil reais) e US$ 9.000,00 (nove mil dólares) -, evadindo-se do local após trancá-las em um dos cômodos, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação. A paciente foi presa preventivamente em 16/2/2018 e em 14/8/2018 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, que continuou em 18/9/2018. Em 20/9/2018 a defesa instaurou o incidente de insanidade e em 18/10/2018, em nova audiência, foi determinado o desmembramento do feito em relação a paciente. O exame médico foi marcado para 18/3/2019 e em 24/6/2019 as partes tomaram ciência do aludo do exame. Em 23/7/2019 foi realizada audiência de interrogatório, na qual a defesa solicitou a renovação do exame para que a paciente seja analisada por outro perito. Dessa forma a audiência foi redesignada para o dia 27/11/2019. Observa-se que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas a própria paciente, que já solicitou dois exames de insanidade mental. Conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 520.473/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

Ademais, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/CNJ
, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19 ou de que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020